Tribunal: TJMT
Processo: 1017198-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017198-84.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), GILMARKES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 691.097.101-91 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CORONEL DA PM COORDENADOR MILITAR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ALEXANDRE CORRÊA MENDES (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. CONVOCADA EM SESSÃO A EXMA. SRA. DESA MARIA EROTIDES KNEIP PARA COMPOSIÇÃO DE QUÓRUM, EM FACE DA AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DO 5o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 3a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – NÃO INCLUSÃO AO QUADRO DE ACESSO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N.o 10.076/2014 – CONDIÇÃO MORAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O artigo 21, da Lei n.o 10.076/2014 prevê os
critérios e as condições
exigidas para que o militar possa concorrer à promoção, o que não foi preenchido pela parte impetrante, motivo por que não há falar em ilegalidade praticada pela Administração Pública.

2. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
impetrado por
GILMARKES RODRIGUES DOS SANTOS
contra ato acoimado como ilegal, supostamente perpetrado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que denegou a inclusão do nome da parte impetrante na ata da comissão de promoção de oficiais da PMMT, cuja publicação se deu em boletim reservado, segundo documento inserido no ID. 141084152.

Afirma a parte impetrante que (ID. 141078696):

“
O senhor Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, também Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais da PMMT – SCPO
,
deixou de incluir o nome do Impetrante

na ATA da CPO para promoção (progressão funcional) na carreira militar, conforme a Ata da CPO publicada em Boletim Reservado no 2973 de 05 de Agosto de 2022, na Seção 2, no item 2.1.

O Impetrante é
CAPITÃO da PMMT
,
conforme a publicação do Decreto No 1.422, DE 30 de junho de 2022, o qual promoveu este requerente por ressarcimento de preterição à CAPITÃO a contar de 25 de dezembro de 2016.

Resta salientar que o Impetrante ingressou na PMMT nos idos de 2002, contando hoje com mais de 20 (vinte) anos de Instituição Policial Militar. É Capitão PM, desde 25.12.2016, conforme diário Oficial em anexo.
Contando hoje com quase 06 (seis) anos no Posto de CAPITÃO.
Sendo que a lei que regulamenta a promoção dentro da Instituição Policia Militar do Estado de Mato Grosso,
lei no 10.076/2014, descreve 04 (quatro) anos no posto para progressão funcional na Carreira Militar”.

Prossegue relatando que, nos termos da suprarreferida ata da comissão de promoção de oficiais da PMMT, seu nome não foi incluído no quadro de acesso por antiguidade, em razão de não possuir conceito moral, considerando os fatos constantes dos processos administrativos existentes (Portaria n.o 43/IPM/CORREG/19 e Portaria n.o 137/SINDACUS/CORREGPM/20), os quais tinham por objetivo apurar a prática da inscrição irregular, nos quadros da OAB/MT, pelo Impetrante.

Salienta, todavia, que sempre prezou pelo bom senso em seus atos, motivo pelo qual recorreu administrativamente da decisão acima citada. Contudo, passados mais de 15 (quinze) dias, não houve qualquer resposta por parte da autoridade coatora.

Acredita, assim, que a instituição está retardando o julgamento do recurso administrativo.

Assevera que seu direito líquido e certo está sendo violado, pois entende que cumpriu todos os requisitos para obter a promoção na carreira, o que está sendo obstado pelo ato praticado pela parte impetrada, objeto deste mandado de segurança.

Argumenta, outrossim, a inexistência de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra a honra pessoal, pundonor militar e o decorro de classe, pois (ID. 141078696):
“(...)o que se basearam foi no IPM de Portaria no 43, PORTARIA No 43/IPM/CORREG/19, cujo objeto deste foi apurar a pratica da inscrição nos quadros da OAB/MT, por este Impetrante. Excelência não há que se falar em ferir a honra pessoal própria ou de outrem. De forma nenhuma feriu o pundonor militar e/ou decoro da classe. Tanto é verdade Desembargador que o IPM no 43, fora arquivado, pois houve o Acordo de não persecução penal – ANPP, com isto resta claro, conforme juntado em anexo, certidão negativa de 1o GRAU - CERTIDÃO No: 7297528, emitida em 09/08/2022, às 08:09h e 2o GRAU – CERTIDÃO No 5309719 TJMT, emitida em 09/08/2022, às 12:13. Que não há nada em desfavor deste Impetrante”.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando que a autoridade coatora inclua o seu nome no quadro de acesso por antiguidade para promoção ao posto de Major QCOPM, retroagindo ao ano de 2020.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 141472187).

O Estado de Mato Grosso apresenta a defesa técnica, requerendo, em síntese, a denegação da segurança (ID. 143991677 e ss.).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem (ID. 148650666).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
GILMARKES RODRIGUES DOS SANTOS
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Consta do Boletim Reservado n.o 2973, de 05 de agosto de 2022, que a
“(...) Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), após análise das Atas de Inspeções de Saúde, Atas de Avaliação de Desempenho Físico, Fichas de Avaliação de Desempenho, Folhas de Alterações, Relatórios da Corregedoria e demais documentos constantes nos processos de promoções encaminhados, por unanimidade de votos,
decidiu Não Incluir
no Quadro de Acesso por Antiguidade o Capitão QCOPM GILMARKES RODRIGUES SANTOS, por não ser possuidor de conceito moral, considerando a natureza dos fatos constantes de processos administrativos (PORTARIA No 43/IPM/CORREG/19; PORTARIA No 137/SINDACUS/CORREGPM/20), deixando assim de atender requisitos previamente estabelecidos para a promoção, e incidindo em dispositivos que o impedem de figurar no Quadro de Acesso (...)”
(
sic
– ID. 141084152 - Pág. 4).

Em outras palavras, o impetrante não foi incluído no quadro de acesso por não preencher os critérios estabelecidos no artigo 21, inciso III, da Lei n.o 10.076/2014, que diz respeito ao “conceito moral”, avaliado nos termos do artigo 24 da referida lei.

Sobre a promoção, a Lei Estadual n.o 9.323, de 11 de março de 2010, que
“dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar”
,
preleciona que:

Art. 12 Para ser promovido pelos critérios de antiguidade ou de merecimento é indispensável que o Oficial esteja incluído nos respectivos Quadros de Acessos
.

Art. 13 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - idoneidade moral;

(...)

Art. 28 O Oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 13 desta lei;

(...)

Nesse mesmo sentido, a Lei n.o 10.076/2014, que
“dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providencias”,

estabelece
:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I- ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar "bom";

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV- ser considerado apto em inspeção de saúde;

V- ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X- ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1° Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

(...)

Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade per ante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I - relatório da Corregedoria-Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - Deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 Desta lei
;

(...)

O Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no RE n.o 560.900/DF de 06.02.2020 (Tema 22), decidiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CF, art. 144).

Cumpre aqui frisar que a carreira de policial militar configura atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão de que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Como se sabe, a promoção em ressarcimento de preterição constitui modalidade excepcional de promoção de oficiais e praças, pois, em regra,
“o acesso à hierarquia militar, mediante promoção”
nas corporações militares do Estado do Mato Grosso, ocorre
“de forma seletiva, gradual e sucessiva”
(art. 1o,
caput,
da Lei n.o 10.076/2014).

Oportunamente, urge relembrar que o interstício temporal não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da Lei n.o 10.076/2014.

Destarte, a despeito da alegação de ter sido promovido judicialmente em momento anterior para o posto de Capitão PMMT (promoção por ressarcimento de preterição) e estar sendo perseguido funcionalmente por seus superiores (cf. ID. 141078696 - Pág. 4), tais fatos não geram automaticamente o direito à inclusão do impetrante no Quadro de Acesso, haja vista que a promoção em carreira militar é ato discricionário que depende do interesse da Administração Pública em prover as vagas, cujos candidatos devem comprovar o preenchimento de outros requisitos exigidos na lei de regência.

Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade no impedimento do impetrante de compor o Quadro de Acesso à promoção, porquanto, conforme apurado, o mesmo não dispõe de conceito moral suficiente para obter a promoção almejada, visto que
“(...) a decisão da Comissão de Promoção quanto ao conceito moral se baseou nos fatos objeto do IPM de Portaria n. 43/IPM/CORREG/19 e da Sindicância de Portaria n. 137/SINDACUS/CORREGPM/20, em que se apurou a inscrição irregular do impetrante na OAB/MT”.

C
omo bem salientado pela autoridade coatora
“(
...) a Comissão entendeu que os argumentos apresentados não são suficientes para afastar a avaliação quanto ao conceito moral. A correição de atitudes da qual se depreende o conceito moral deve ser inerente aos integrantes da carreira militar. A alegação vaga de casos supostamente relevados ou favorecidos não tem o condão de eximir responsabilidade, até porque dois erros não fazem um acerto. Apesar da realização de Acordo de Não Persecução Penal, os fatos objeto do IPM e da sindicância acusatória, ainda em andamento, dão conta que o recorrente inseriu informações inverídicas em documento para fins de registro à OAB, omitindo sua condição de policial militar, bem como quando solicitou suspensão do registro, conduta que atenta contra a disciplina e viola os preceitos da ética e dos deveres fundamentais dos militares estaduais, estabelecidos no Estatuto dos Militares (art. 36, § 1o, I, IV, V, art. 44, I, III e IV, art. 46, § 2o, II, III, XXV, da LCE/MT no 555/2014), contrária ao decoro da classe e ao pundonor militar, sendo vedada pelo Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (art. 28, VI, da Lei n. 8.906/1994), inclusive. Desta forma, persistindo assim as razões que motivaram sua exclusão do Quadro de Acesso, a Comissão de Promoção de Praças decidiu, por unanimidade de votos, indeferir o recurso”
(
sic
– ID. 143991678 - Pág. 6).

Além disso, acrescenta que
“(...) a ofensa ao pundonor militar e ao decoro da classe são condutas delituosas e desonrosas que de per se podem demonstrar a incompatibilidade com a carreira militar, além disso, a responsabilidade da autoridade militar varia de acordo com o seu posto ou graduação. Dessa feita, quanto maior o cargo na escala hierárquica, maior a responsabilidade, circunstância esta que o Requerente parece olvidar talvez em razão da sua promoção “
per saltum"
que indubitavelmente solapou o nosso pilar da hierarquia, ocasião em que lamentavelmente não vivenciou e experimentou gradativamente determinadas graduações e postos”
(sic – ID. 143991678 - Pág. 8/9).

Logo, não há que se falar em ilegalidade na decisão da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), que concluiu que o impetrante não está apto para figurar no quadro de acesso a promoção, nos termos do art. 36, da Lei no. 10.076/2014.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO E. TJ/MT DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

11. Ademais, para a promoção por antiguidade e merecimento o candidato deve preencher, além do requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual no. 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa.

12. Assim, por qualquer ângulo pelo qual se examine a pretensão, não há como acolher o pedido do demandante.

13. Precedentes do E. TJ/MT e desta E. Turma Recursal.

14 Sentença reformada.

15 Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000355-69.2020.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)(grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO À SARGENTO DA PMMT – NÃO INCLUSÃO AO QUADRO DE ACESSO – EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAL E ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI No 10.076/2014 – CONDIÇÃO MORAL – QUEBRA DE ISONOMIA – FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

A promoção do Militar tem disposição expressa no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo de Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais.

(N.U 1000576-37.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 29/06/2021)(grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO À CABO DA PMMT - NÃO INCLUSÃO AO QUADRO DE ACESSO – EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAL E ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI No 10.076/2014
– CONDIÇÃO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SEGURANÇA DENEGADA.

A promoção do Oficial Militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo de Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais.

(N.U 1006104-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)(grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A CABO DA PMMT - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI No 10.076/2014 - CONDIÇÃO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

A promoção do militar tem disposição expressa no sentido de que o mesmo não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente.

(N.U 0126737-46.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/9/2017, publicado no DJE 11/9/2017) (grifo nosso)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023